Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0736429-79.2025.8.07.0000 Requerente : SAMUEL MENDES ROSA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado SAMUEL MENDES ROSA, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘PETIÇAO CRIMINAL’ (ID 75648470). Do que se pode depreender do petitório, o Requerente pleiteia a concessão de prisão domiciliar. A certidão de ID 75652032, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, indica tratar-se de repetição da Petição Criminal no 0736237-49.2025.8.07.0000, também de minha Relatoria, que se encontra pendente de julgamento, o que evidencia a ocorrência de litispendência. Assim, com fundamentos idênticos, por se tratar de repetição, caracteriza a litispendência, razão pela qual nego seguimento ao presente conflito, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator